Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702955-78.2020.8.07.0005 RECORRENTE: SILVANE VIEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. CERTIFICADO DE REGISTRO DE COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). GUIA DE TRÁFEGO. LEI 10.826/2003 E DECRETO No. 9.846/2019. PORTE DE ARMA EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO. EVIDENCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE FURTO TENTADO E QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). IMPOSIÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRIMEIRA FASE. ARMA MUNICIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que o réu e seu comparsa estavam dentro de propriedade rural particular de terceira pessoa com a clara intenção de furtar produto hortifrutícola (pés de milho verde), que somente não se consumou em razão da chegada dos policiais ao local, resta por comprovada a prática do crime de roubo tentado e qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, inciso IV). 3. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), bem como a respectiva Guia de Tráfego, não confere ao cidadão o direito de portar e transportar a arma de fogo em desconformidade à regulação normativa, pois a autorização, além de determinar o transporte do armamento com as munições em separado, é fundamentalmente adstrita ao percurso do local da prática desportiva ao local de guarda do artefato. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de furto qualificado tentado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII). 5. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve a tentativa de furto qualificado por concurso de agentes, tendo o delito, ainda, sido praticado durante o repouso noturno, pois aludias circunstâncias denotam maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando maior audácia dos agentes que a praticaram. Precedentes. 6. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de recurso repetitivo (Tema 1.087), restou estabelecido que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, parágrafo 1o, do CP) não incide na forma qualificada do crime. Contudo, considerando que o furto cometido à noite é mais grave, pois há precária vigilância e menor capacidade de resistência da vítima, perfeitamente viável o exame de valoração do horário noturno, como circunstância judicial negativa, na primeira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. 7. À guisa do disposto no § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 8. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 9. Considerando que não houve significativa aproximação do resultado delituoso pretendido, uma vez que o iter criminis foi percorrido até a etapa intermediária da consumação, revela-se proporcional, razoável e compatível com a situação delituosa havida a redução da pena pela metade (em 1⁄2). Precedentes. 10. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a circunstância de a arma apreendida estar municiada não constitui fator que influencia diretamente na gravidade do delito, porquanto esta conduta é inerente ao crime de porte ilegal de arma de fogo e não evidencia maior grau de censura da ação, impondo-se o decote desta valoração negativa. 11. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. 12. Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 44, ambos do Código Penal, resta autorizada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a respectiva substituição da pena corpórea imposta por duas sanções restritivas de direito, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. 13. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 2o, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o princípio da insignificância, porque presentes os seus requisitos legais; b) artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido por ser atípica a sua conduta, tendo em vista que é colecionador, atirar e caçador - CAC, com armamento devidamente legalizado junto ao órgão competente; e c) artigo 59 do CP, para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para cada circunstância judicial fixada na primeira fase de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigo 155, § 2o, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso examinado, houve a tentativa de furto qualificada por concurso de agentes, tendo o delito, ainda, sido praticado durante o repouso noturno, o que inviabiliza a incidência do Princípio da Insignificância, posto que aludidas circunstâncias denotam maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando maior audácia dos agentes que a praticaram. Há de se ver que, conquanto o réu seja primário, o desvalor da conduta delituosa por ele praticada, por si só, já inibe a atipicidade material aventada. Ora, para além do grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, qual seja, lesão ao patrimônio de terceiro, revela-se, ainda, inegável o desvalor social da ação delituosa praticada pelo réu, dadas as circunstâncias em que se deu a prática delituosa, com invasão da propriedade rural da vítima em período noturno (...). Nesse compasso, considerando que a tentativa de furto foi praticada em concurso de agentes, tendo o delito, ainda, sido praticado durante o repouso noturno, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da conduta, tem-se por inaplicável o Princípio da Insignificância” (ID 42633568). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ, no sentido de que “O princípio da insignificância foi devidamente afastado pelas instâncias anteriores, uma vez que, apesar do não relevante valor da res furtiva (R$ 100,00), (...) o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno são capazes de afastar a atipicidade material da conduta, diante da maior gravidade da ação. Precedentes” (AgRg HC 733.644/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 15/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no alegado vilipêndio ao artigo 59 do CP, na medida em que o entendimento exposto no aresto hostilizado se encontra em sintonia com o da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, e 386, inciso III, do CPP, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “nos termos da regulamentação normativa incidente (Lei no. 10.826/2003 e Decreto no. 9.846/2019), muito embora o réu detenha o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e respectiva Guia de Tráfego, a autorização é fundamentalmente adstrita ao percurso do local da prática desportiva ao local de guarda, sendo que, na hipótese, o réu portava arma de fogo em seu veículo, fora do trajeto do estande de tiro até sua residência, onde, segundo por ele alegado, era guardado o armamento (...). O atirador desportivo, assim como o caçador e o colecionador, somente pode transportar o armamento mediante guia de tráfego, com as munições em separado e não disponíveis para uso imediato, nos termos da regulamentação legal. No caso examinado, o carregador da arma estava municiado com 14 cartuchos intactos, tendo o Laudo de Perícia Criminal contido ao ID 39054018 concluído pela aptidão do artefato para efetuar disparos em série” (ID 42633568). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027